Tribunal: TJDFT
Processo: 0746523-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Crimes contra a ordem tributária. ICMS. Supressão de tributo mediante fraude à fiscalização tributária. Escrituração. Dolo. Inexistência.
1 – Há o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90 na conduta do contribuinte que deixa de escriturar operações de saída em livro fiscal para eximir-se de recolher o imposto devido.
2 - Não havendo nexo de causalidade entre a conduta do réu e a supressão ou recolhimento a menor de ICMS, é se afastar a sua responsabilidade pelo ato. O fato dele ser sócio administrador da empresa, por si, não o torna responsável penalmente por atos que não praticou dolosamente. Do contrário, haveria responsabilidade penal objetiva.
3 – O fato de o réu ter disponibilizado toda documentação e ter refinanciado as demais dívidas tributárias, deixando de pagar tão somente a que deu origem a ação penal - em razão de seu alto valor, que comprometeria o funcionamento da empresa e o salário dos funcionários - demonstra que não agiu com dolo de fraudar o Fisco, deixando evidente a sua boa-fé em resolver situações mais urgentes da empresa.
4 - Apelação provida.